Tribunal: TJES
Processo: 0000422-31.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000422-31.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (5)

APELADO: RADIO MARATAIZES FM LTDA EPP e outros (5)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ABUSO DE DIREITO A INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA EMISSORA E LOCUTOR. QUANTUM. OBSERVÂNCIA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO E JUROS ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
De acordo com c. Superior Tribunal de Justiça: “a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)” (REsp n. 801.109/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013). (AgInt no AREsp n. 2.222.065/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.).

2. Na hipótese dos autos verifico que as informações veiculadas na rádio excederam o direito à informação e a crítica pois a imagem dos requerentes, tanto da empresa quanto dos sócios, foi maculada, tendo em vista o teor das informações propagadas nos programas. Além disso, as reportagens veiculadas no programa não observaram o compromisso ético com a informação verossímil porque não foi minimante apurada a veracidade dos fatos veiculados.

3. Demonstrado o prejuízo causado aos autores pela veiculação da matéria é patente o dever de indenizar dos requeridos, pois de acordo com a Súmula 221 do STJ: “São civilmente responsáveis por danos morais e materiais em caso de ofensa pela imprensa, tanto o autor do escrito, quanto o proprietário do jornal que o veicula”.

4. Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral perpetrado deve-se observar além das condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, a reprovabilidade da conduta da parte ré, assim como o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, motivos pelos quais entendo justo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada requerente, fixado na r. sentença.

5. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora do valor do dano moral incidem desde o evento danoso, ou seja, desde a primeira reportagem veiculada, pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

6. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA EIRELI, EDSON DA ROCHA VIANA
e
EDSON DA ROCHA VIANA FILHO

em face da r. sentença de id. 5781561 que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por eles nos autos da “ação indenizatória por danos Morais” que ajuizaram em face de
RADIO MARATAÍZES FM LTDA EPP
e
CHARLES BARBOSA LEMOS,
para “condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada requerente, quantia a ser acrescida de juros de mora na razão de 01% (hum por cento) ao mês desde a data do evento danoso (súmula n. 54, STJ), ou seja, desde a primeira reportagem veiculada, até a data do arbitramento (súmula n. 362, STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente sobre o montante a taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária”.

Nas razões do recurso sustentaram, em síntese que deve ser majorado o dano moral considerando porque as ofensas se deram em programas diversos e que “deve ser considerada as condições sócio-econômicas dos apelados ofensores que possuem boa situação financeira, mormente da emissora que é de grande porte na região sul do Espírito Santo sendo empresa de liderança comercial indiscutível e que ambos podem arcar com valores até superiores ao que fora fixado em sentença”.

Por sua vez, os requeridos interpuseram apelação adesiva (id. 5781568), sustentando em síntese que (i) não há dano moral indenizável à pessoa jurídica porque o resultado supostamente ilícito não foi capaz de afetar a honra objetiva da empresa e nem à pessoa física porque não há abalo moral; (ii) o profissional de imprensa tem o dever de informar, posto que o acesso à informação é um direito do cidadão, garantido expressamente pela Constituição Federal; (iii) subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum fixado na r. sentença; (iv) deve ser afastada a atualização e correção monetária do dano moral fixado em sentença em virtude de ser uma decisão ultra petita, pois não existe pedido nos autos e seu valor na data do arbitramento já é considerado atualizado.

Contrarrazões no id. 5781571 pelos requeridos e contrarrazões no id. 5781573 pelos autores.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0000422-31.2021.8.08.0069.

APELANTE
S
:

UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA EIRELI, EDSON DA ROCHA VIANA E EDSON DA ROCHA VIANA FILHO

APELADOS:
RADIO MARATAIZES FM LTDA EPP E CHARLES BARBOSA LEMOS

APELAÇÃO ADESIVA.

APELANTE:
R
Á
DIO MARATAÍZES FM LTDA EPP E CHARLES BARBOSA LEMOS

APELADOS:
UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA EIRELI, EDSON DA ROCHA VIANA E EDSON DA ROCHA VIANA FILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA EIRELI, EDSON DA ROCHA VIANA
e
EDSON DA ROCHA VIANA FILHO

em face da r. sentença de id. 5781561 que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por eles nos autos da “ação Indenizatória por Danos Morais” que ajuizaram em face de
RADIO MARATAÍZES FM LTDA EPP
e
CHARLES BARBOSA LEMOS,
para “condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada requerente, quantia a ser acrescida de juros de mora na razão de 01% (hum por cento) ao mês desde a data do evento danoso (súmula n. 54, STJ), ou seja, desde a primeira reportagem veiculada, até a data do arbitramento (súmula n. 362, STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente sobre o montante a taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária”.

Nas razões do recurso sustentaram, em síntese que deve ser majorado o dano moral considerando porque as ofensas se deram em programas diversos e que “deve ser considerada as condições sócio-econômicas dos apelados ofensores que possuem boa situação financeira, mormente da emissora que é de grande porte na região sul do Espírito Santo sendo empresa de liderança comercial indiscutível e que ambos podem arcar com valores até superiores ao que fora fixado em sentença”.

Por sua vez, os requeridos interpuseram apelação adesiva (id. 5781568), sustentando em síntese que (i) não há dano moral indenizável à pessoa jurídica porque o resultado supostamente ilícito não foi capaz de afetar a honra objetiva da empresa e nem à pessoa física porque não há abalo moral; (ii) o profissional de imprensa tem o dever de informar, posto que o acesso à informação é um direito do cidadão, garantido expressamente pela Constituição Federal; (iii) subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum fixado na r. sentença; (iv) deve ser afastada a atualização e correção monetária do dano moral fixado em sentença em virtude de ser uma decisão ultra petita, pois não existe pedido nos autos e seu valor na data do arbitramento já é considerado atualizado.

Pois bem, passo a análise simultânea dos argumentos trazidos pelas partes em seus respectivos apelos.

Para o deslinde da controvérsia é necessário perquirir se as reportagens veiculados pelo jornalista requerido na rádio demandada, por ocasião do programa “Canal Aberto”, extrapolaram o direito à informação e a crítica inerente a atividade de impressa, acarretando na necessidade de reparação aos autores pelos danos morais sofridos.

De acordo com c. Superior Tribunal de Justiça: “a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)” (REsp n. 801.109/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013). (AgInt no AREsp n. 2.222.065/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.).

Na hipótese dos autos verifico que as informações veiculadas na rádio excederam o direito à informação e a crítica, pois “
ao veicular uma matéria jornalística - via rádio - por 03 (três) vezes (em dias diferentes) - sem a devida apuração do informado, com a citação de nomes e a imputação de práticas ilícitas, ultrapassou os limites da liberdade de imprensa
”, conforme consignado na r. sentença.

Desta forma, entendo que a imagem dos requerentes, tanto a empresa quanto os sócios, foi maculada, tendo em vista o teor das informações propagadas nos programas, como:

A obra ali não está acompanhando o que recomenda o edital, ali tá sendo feito uma obra a passos de tartaruga, mas sendo feito com material vagabundo e sem acompanhar o que manda o edital [...] aquela obra tem esquema fraudulento, aquela obra tá catingando esquema. Doutor Itamar, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, olha aquilo lá que tá sobrando dinheiro pra chuchu daquela obra. Porque não está executando conforme o edital. Nos vamos ter que falar isso mais quantas vezes, Walter? (10 minutos até 11 e 39 segundos da mídia (2))

Edinho, da empresa Vale dos milagres, pelo que eu sei ele é dono de padaria uma fazer pão, ele é “bão”, mas pra poder fazer aí obras públicas.... É uma situação amigo que essa, essa empresa agora... Já mudou de nome, já se tornou aí a empresa chamada Universo...E a empresa, Vale dos milagres, ela está com problemas documentais, não pode participar de licitações públicas, mas ele continua insistindo. E as obras que o Edinho, da empresa "Vale dos milagres" faz, não são obras de qualidade. Importante lembrar que ele ganha licitação, botando um desconto, dando um desconto muito, muito escandaloso, né... Chegando aí a ordem de 48,50%, né, da, do... No valor inicial da obra, como na verdade se ele der um desconto máximo de 30%, ele não tem como terminar a obra com o material e o acabamento exigido. Ainda mais se pagarem impostos, pagar os seus funcionários, rescisões trabalhista, se houver. Então, amigo, fica de olho, Walter, fica de Who nesse Edinho da empresa “Vale dos milagres’, porque [.....] (Mídia)

Além disso, é forçoso reconhecer que as reportagens veiculadas no programa não observaram o compromisso ético com a informação verossímil porque não foi minimante apurada a veracidade dos fatos veiculados, tratando-se de meras especulações sem substrato.

Isso porque, da análise das provas dos autos, especialmente da colheita do depoimento do magistrado, Dr. Jorge Orrevan Vacari, que foi o repórter “responsável por coletar e levar a informação de insatisfação da comunidade com a obra realizada pelos requerentes ao programa de rádio”, é possível constatar que a informação foi veiculada sem que se tenha procurado a empresa previamente, veja-se:

Juiz Jorge Orrevan Vacari (01:05:31):

Sr. Waltim, vamos ser objetivos aqui...o Sr. procurou a prefeitura ou a empresa antes de divulgar essa informação? Só isso..

Testemunha Waltim:

Não, eu não procurei a empresa...

Nesse ponto, lembro que “A jurisprudência dessa Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a liberdade de imprensa não compreende a divulgação de especulações falsas e o eventual excesso acarreta responsabilidade, a posteriori, por dano moral”. (AgInt no AREsp n. 2.227.902/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.).

Desta forma, do conjunto probatório dos autos, é possível depreender, conforme bem salientado pelo culto juízo
a quo,
que: “
As provas carreadas aos autos evidenciam que a imagem dos requerentes foi maculada perante os munícipes que, apesar de não estarem insatisfeitos com a qualidade e o prazo da obra (entregue no prazo), após serem usados como pretexto para os programas questionáveis, gerou, em uma comunidade não tão grande, inúmeros questionamentos e críticas, quanto à sua idoneidade e boa reputação dos envolvidos
”. Inclusive, tal assertiva pode ser depreendida do depoimento do sr. Douglas Paresque, engenheiro responsável pela obra que:

[...] Fomos, fomos bastante indagados.. por que aquilo estava acontecendo, sendo que a empresa tem profissionais capacitados...eu fiquei lá.. Douglas você está fazendo o que aqui? Está de enfeite? Você é o engenheiro da empresa...você tá aqui é capacitado?

Portanto, na mesma linha adota na r. sentença, entendo que “
a imagem pessoal dos sócios e das pessoas jurídicas por eles gerenciadas foi posta em xeque, vez que os ouvintes e usuários das redes sociais que tiveram acesso às reportagens ou de parte delas os relacionavam a um suposto esquema de fraudes em licitação, de uso de material de baixa qualidade, de mão de obra desidiosa, cujo descumprimento de prazos era propositado, com vistas à percepção de aditivos contratuais
”.

Deste modo, restou demonstrado o prejuízo causado aos autores pela veiculação da matéria e, por consequência, o dever de indenizar dos requeridos, pois de acordo com a Súmula 221 do STJ: “São civilmente responsáveis por danos morais e materiais em caso de ofensa pela imprensa, tanto o autor do escrito, quanto o proprietário do jornal que o veicula”.

Sobre o dano moral, este é entendido como aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1
E, inclusive, nos termos da Súmula 277 do STJ “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Portanto, devem os autores serem indenizados pelos danos morais sofridos, restando a este julgador analisar o quantum devido.

Dito isso, elucido que para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral perpetrado deve-se observar além das condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, a reprovabilidade da conduta da parte ré, assim como o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, motivos pelos quais entendo justo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada requerente, fixado na r. sentença.

Em relação a fixação de juros e correção monetária lembro que, de acordo com Tema Repetitivo 235 do Superior Tribunal de Justiça: “A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial”.

Desta forma, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora do valor do dano moral incidem desde o evento danoso, ou seja, desde a primeira reportagem veiculada, pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, AC 0041112-88.2013.8.08.0035 , Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, Data: 04/08/2023).

Posto isso,
conheço e nego
provimento aos recursos e, nos termos do art. 85, §11º majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

ALTERO
de ofício a r. sentença quanto a atualização dos valores, nos termos acima consignados.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Ed. Saraiva, 2010, p. 377.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 26.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.